Tribunal: TJMT
Processo: 0002513-33.2016.8.11.0022
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002513-33.2016.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ DA COSTA registrado(a) civilmente como JOSE DA COSTA - CPF: 174.166.391-15 (AGRAVADO), Maria Ines da Costa (AGRAVADO), Nelson Oneide da Costa (AGRAVADO), Rauneide da Costa (AGRAVADO), Delneide da Costa (AGRAVADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), DELNEIDE DA COSTA - CPF: 027.491.371-28 (AGRAVADO), MARIA INÊS DA COSTA (AGRAVADO), NELSON ONEIDE DA COSTA (AGRAVADO), RAUNEIDE DA COSTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO
.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão que extinguiu execução fiscal de pequeno valor. A extinção foi fundamentada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal STF e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, em razão da ausência de comprovação das providências administrativas exigidas, tais como a tentativa de conciliação e o protesto do título
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:

(i) se foi oportunizado à Fazenda Pública
prazo
para adequar a Execução Fiscal aos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ;

(
ii
) se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ justifica a extinção da execução fiscal diante da inércia do Município em adotar as medidas exigidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela
ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

4.
O juízo de origem concedeu prazo ao Município para a adoção das providências necessárias, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. Contudo,
diante da
inércia do ente municipal
, em comprovar os requisitos
,
extinguiu a
execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual
.

5.
No caso concreto, embora o agravante tenha comprovado a tentativa de conciliação administrativa, não demonstrou de forma plausível a ineficácia do protesto em nome do espólio. Portanto, correta a decisão que extinguiu a execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ.

6.
O contraditório e a ampla defesa foram observados, uma vez que o agravante foi devidamente intimado a se manifestar sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal, em conformidade com os requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.Agravo interno conhecido e não provido, em razão do descumprimento das exigências estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

2.
A extinção da execução fiscal é válida quando o ente público não comprova a adoção das medidas prévias exigidas, como a tentativa de conciliação, a solução administrativa ou o protesto do títul
o
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5, inciso LV;
CPC/2015, art.
10
; Resolução CNJ nº 547/2024
do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.184 do STF
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de
Pedra Preta
contra decisão monocrática
(ID.
244775163
)
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de ID
.

234530248
, que extinguiu o feito em razão da
ausência
do interesse de agir
.

O agravante sustenta, em síntese, a inadequação da aplicação do Tema 1.184 do STF, alegando ter demonstrado a tentativa de conciliação prévia, bem como a inutilidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Sustenta, ainda,
a inobservância do princípio do contraditório e da Ampla Defesa. Já a
o final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e a decisão monocrática,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o prosseguimento da execução fiscal (ID.
257487169
).

Sem contrarrazões
(ID.
257721653
)
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno
interposto pela parte recorrente
é regular, tempestivo e cabível
.
Dessa

forma, conheço do recurso.

A controvérsia apresentada no recurso de agravo interno versa sobre a extinção da execução fiscal, fundamentada no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão da suposta inobservância de seus requisitos, quais sejam: o protesto e a tentativa de conciliação administrativa, bem como a alegada afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa
.

Nota-se que, no Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208, com repercussão geral reconhecida, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. Nesse contexto, foi estabelecida a seguinte tese:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e,

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
. (STF, Tribunal Pleno, tese fixada no julgamento do RE 1355208/SC
repercussão geral, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

Dentre as exigências, o item 3 da citada Resolução prevê a possibilidade de a Fazenda Pública requerer a suspensão da execução fiscal para a adoção das medidas previstas no item 2.

Ao analisar os autos, verifica-se que, em
22
/03/2024 (ID.
234530243
), o Juízo determinou a intimação do agravante para
manifestar-se acerca da extinção da execução fiscal, nos termos da resolução 547/2024 do CNJ e do Tema 1.184 do STF
.

Devidamente intimado, o agravante comprovou a tentativa prévia de conciliação ou a adoção de solução administrativa, em conformidade com o Decreto-Lei nº 1.622/2024 (ID. 234530247). Contudo, limitou-se a alegar a ineficácia do protesto, uma vez que a execução fiscal é movida contra o Espólio de José da Costa.

Entretanto, o protesto realizado em nome do espólio é plenamente válido, pois tem a finalidade de constituir o devedor em mora e assegurar o direito do credor ao recebimento do débito no âmbito do inventário, nos termos do artigo 642 do CPC.

Nesse sentido, não se pode alegar a ineficácia do protesto. Assim, por consequência, observa-se que o Ente Municipal não cumpriu os requisitos estabelecidos na Resolução e no Tema.

Ademais
, não
há de se falar em ausência do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que antes da extinção da ação, o Agravante foi devidamente intimado para manifestar-se acerca do tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ.

A extinção da execução fiscal ocorreu em decorrência da inércia do Ente Municipal em promover as adequações necessárias
a fim de viabilizar os pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo
e caracterizar o seu interesse processual
. Portanto, revela-se acertada a decisão que extinguiu os autos.

Cito jurisprudência deste sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes.

5.
O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; contudo, constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".
(TJMT 1022741-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 03/12/2024) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

(...)

4. No presente caso, o ente estadual foi devidamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e a necessidade de observância das exigências da Resolução nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. No entanto, limitou-se a contestar a ocorrência de prescrição, sem demonstrar a adoção das providências administrativas previstas.

5. Em consonância com o art. 10 do CPC e as diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ, é imperioso que o exequente demonstre a tentativa de conciliação ou protesto da CDA como pré-condição para o prosseguimento de execuções fiscais de pequeno valor. A ausência de comprovação dessas medidas caracteriza a falta de interesse processual, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:"1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse processual exige prévia intimação do exequente para manifestação sobre as exigências de adoção de medidas administrativas, conforme Resolução CNJ nº 547/2024 e Tema 1.184 do STF.
2. A não comprovação de tentativa de conciliação e de protesto da CDA caracteriza a ausência de interesse processual, legitimando a extinção do processo
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 19.12.2023; TJMG, Apelação Cível: 5021283-17.2019.8.13.0672, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 08.05.2024.

(N.U 0002153-03.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)

Portanto, é plenamente válida a extinção da execução fiscal em razão do não cumprimento das exigências determinadas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ
.

Face

a
o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo
interno
interposto,
mantendo a decisão monocrática inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025